Tribunal: TJES
Processo: 5018524-83.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018524-83.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME RIBEIRO MARINHO
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. PASSAGENS NÃO EMITIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que adquiriu, com muita antecedência, passagens aéreas de ida e volta entre Vitória e São Paulo, mas ao procurar informações sobre a emissão das passagens, foi informado de que não seriam emitidas e o valor pago seria devolvido na forma de créditos no site, com aplicação de multa de 20% em razão de supostamente não ter o autor informado os dados dos passageiros. Pugna pela condenação da ré na emissão das passagens e no pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem condenou o réu na restituição dos valores pagos pelas passagens e negou provimento ao pedido de indenização por danos morais. O autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização. A ré não apresentou contrarrazões.

3. Entendo que a sentença merece reforma. Da análise do conjunto probatório, nota-se que o descumprimento contratual é inequívoco, o que se soma ainda à situação pública e notória envolvendo a recorrida, objeto de diversas demandas judiciais em todo o país. Nesse sentido, não restam dúvidas quanto à efetiva falha na prestação do serviço em comento, fazendo jus a parte recorrente à restituição do valor pago.

4. Quanto aos danos morais, compreendo que o fato sob análise ultrapassa o mero dissabor, tendo em vista não apenas a frustração decorrente da não prestação do serviço, mas também considerando as tentativas frustradas de solução do problema perante a recorrida, inclusive através de abertura de processo junto ao PROCON. merecendo o recorrente, por isso, adequada reparação.

5. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, CONDENANDO

a Recorrida ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da recorrida e as condições da parte autora,
o valor de R$ 5.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

6. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)